Tribunal: TJMT
Processo: 0001422-64.2019.8.11.0033
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001422-64.2019.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS HEVILLON LTDA - CNPJ: 05.028.831/0001-95 (APELADO), JAIR KAUFFMAN - CPF: 206.612.231-91 (ADVOGADO), JONAS PEREIRA DE SOUZA FILHO - CPF: 058.733.712-53 (APELADO), HIGOR FABIANO FERNANDES DA SILVA - CPF: 217.223.178-92 (APELADO), WAGNER ROBERTO LORDANO - CPF: 571.232.761-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO POR NEGATIVA GERAL – DEFENSOR DATIVO NOMEADO PELO JUÍZO A QUO - REDUÇÃO DE HONORÁRIOS - POSSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO ART. 85, §2o DO CPC E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A fixação de honorários em favor de advogado dativo deve observar o grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço dispostos no art. 85, §2o do CPC, bem como ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no 0001813-19.2019.8.11.0033 interpostos por CASTELO ENCANTADO MODAS LTDA – ME, por meio de curador especial, e fixou honorários dativos em 5 (cinco) URH (Unidade Referencial de Honorários).

Em suas razões insurge contra o valor fixado, o qual considera desarrazoado.

Aduz que o Juízo a quo “fixou para a curadora especial, honorários estabelecidos em 05 URH ́s, o que representa aproximadamente o montante de R$ 4.640,00 (quatro mil, seiscentos e quarenta reais) por um trabalho de apresentar Embargos à Execução por negativa geral.

Ao final pugna pela reforma da sentença, para que seja reduzida a verba honorária.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 86428993).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, para reduzir os honorários fixados ao defensor dativo.

Extrai-se dos autos que ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor da CASTELO ENCANTADO MODAS LTDA – ME, visando o recebimento de crédito tributário inscrito na CDA no 20095674.

A sentença foi proferida em 12/11/2019, com seguinte dispositivo:

(...)

Nos termos dos artigos 1o e 16o, §1o, ambos da Lei no 6.830/1980, REJEITO, os presentes embargos do devedor porquanto não garantida a execução e não demonstrado inequivocamente que o devedor não possui patrimônio para garantia do crédito exequendo.” (id. 86428988 – p. 34)

A irresignação recursal consigna o seguinte pedido:

(...)

Pugna pelo PROVIMENTO do presente apelo, no desiderato de reformar a decisão de primeiro grau, de modo a arbitrar os honorários advocatícios no valor de R$ 100,00 ( cem reais, ou subsidiariamente a arbitração com o valor mínimo admitido pelo CNJ para pagamento de profissionais do ensino superior (R$ 170,00) ou ainda, em última e remota hipótese, o valor mínimo admitido pela própria OAB/MT, a hipótese de confecção de Embargos à Execução (R$ 1.857,03).

Feitas estas considerações passo a análise do mérito recursal.

Fora nomeada curadora especial, que apresentou Embargos à Execução, por negativa geral, que foi julgada improcedente pelo Juízo a quo.

In casu, não se questiona o direito do profissional nomeado em receber os honorários, mas se foram fixados de forma correta.

Da análise dos autos merece acolhida as razões recursais do Estado de Mato Grosso, por entender que o montante fixado, de fato, encontra-se desproporcional ao trabalho desenvolvido.

Não se pretende de forma alguma desmerecer a atuação advogado, que na presente demanda se deu por meio da apresentação de Embargos à Execução, por meio de negativa geral, trabalho que desempenhou com zelo, prestando à assistência jurídica necessária ao deslinde da ação.

Entretanto, atento aos requisitos norteadores previstos no art. 85, §2o do CPC, quais sejam: grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, o trabalho e o tempo exigido pelo serviço, bem como ao princípio da razoabilidade, deve a sentença ser retificada para reduzir a verba honorária em 2 (duas) URH.

Insta consignar que cada unidade equivale R$ 928,51 (novecentos e vinte e oito, cinquenta e um centavos), conforme a Tabela de Honorários disponível no site da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA — FIXAÇÃO RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA. DEFENSOR DATIVO — NOMEAÇÃO PELO JUIZ — VERBA HONORÁRIA — REDUÇÃO — POSSIBILIDADE. Deve ser mantida a sentença que fixou os honorários advocatícios à Fazenda Pública de forma razoável, em observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil. São devidos honorários advocatícios ao profissional da advocacia, nomeado defensor dativo na ausência de representante da Defensoria Pública na localidade. Por outro lado, há de se reduzir o valor arbitrado quando fixado em demasia. Recurso provido em parte. (N.U 0002570-81.2017.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 05/08/2020)

Ante o exposto, CONHEÇO O RECURSO E DOU PROVIMENTO, o que implica em retificar a sentença objurgada para reduzir a verba honorária de 5 (cinco) para 2 (duas) URH.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022